Tribunal: TJMT
Processo: 1025249-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE SKIRMUNT contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001035-95.2019.8.11.0012, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por entender necessária dilação probatória para análise dos argumentos suscitados.
Nas razões recursais, defende que a probabilidade do direito reside no fato de que a empresa executada encontra-se em recuperação judicial, bem como que o ente estatal não cumpriu os requisitos mínimos para o ajuizamento da execução fiscal.
Aduz, ainda, que o fundado receio de dano é evidente e reside no fato de que, caso não seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, terá seus bens e ativos financeiros penhorados, podendo acarretar danos irreversíveis ao seu patrimônio.
Em razão disso, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos exigidos na Execução Fiscal n. 1001035-95.2019.8.11.0012, até julgamento definitivo da ação principal (id. 68033973).
No mérito, pugna pelo total provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, consequentemente, reconhecida sua ilegitimidade passiva (id. 68033973).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Pois bem.
Prima facie, é possível observar que o nome do agravante: André Skinmurt, consta da inicial executória na qualidade de corresponsável da empresa executada (id. 68033973 – pág. 09).
Com efeito, para que seja excluído do polo passivo da demanda, faz-se necessário comprovar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80).
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.
Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - NOMES CONSTANTES DA CDA - IMPOSSIBILIDADE.
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir ao sócio nela incluído o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária. Recurso provido.
(AI 48556/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 02/10/2014).
Desse modo, pela ausência de probabilidade do direito, ao menos nessa fase de cognição sumária, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Com essas considerações, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão objurgada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada vista à Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora